Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-64.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000119-64.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUZIMAR SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRA LAPA SANTANA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURA DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DO SERVIÇO
EM RECORRÊNCIA DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NESTES AUTOS
.
INEXISTÊNCIA DE
DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, alegando cobrança excessiva de consumo de energia elétrica sem justificativa plausível.

2. A sentença da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho de Simões Filho julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a revisão das faturas no período de julho de 2020 a janeiro de 2022, e a abstenção do corte de energia e da negativação em razão dos débitos discutidos.

3. Inconformada, a autora interpôs apelação sustentando que os transtornos suportados ultrapassaram os dissabores do cotidiano, diante das
cobranças indevidas,
reiteradas suspensões no fornecimento de energia e da negativação indevida, pleiteando o reconhecimento de danos morais
.

4. A ré apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de ausência de comprovação dos fatos alegados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5
. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos morais em razão da cobrança excessiva de faturas, com base em medidor defeituoso, e de suspensões no fornecimento e negativação decorrentes de débitos não questionados na ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
.
Sendo
a parte
autor
a
destinatári
a
final do serviço prestado pela
COELBA
, inequívoca a caracterização da relação de consumo. Ainda que não fosse destinatári
a
final do serviço prestado pela ré,
a alegação

descreve
a ocorrência de fato do serviço, o que
a
colocaria como vítima de um serviço mal prestado, enquadrando-
a
como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC. Em todo caso, a incidência do CDC é inequívoca.

7
. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do CDC, exige a presença de defeito na prestação do serviço, evento danoso e nexo causal entre ambos.

8
. No caso concreto, não restou demonstrado dano moral indenizável, pois não houve prova de negativação do nome da autora, suspensão do fornecimento de energia ou outra circunstância que representasse lesão a direito de personalidade
em decorrência dos débitos questionados nos autos, ressaltando que a ilicitude de algumas faturas não resulta em salvo conduto para o não pagamento de todas as demais
.

9
.
A mera cobrança excessiva respaldada em medidor não caracteriza dano moral, caso não tenha havido negativação nem corte no fornecimento do serviço essencial
.

10
. O simples aborrecimento, sem comprovação de abalo psicológico intenso e duradouro, não é suficiente para a configuração do dano moral, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso conhecido e improvido.

1
2
.
Tese de julgamento: "A cobrança indevida de fatura de energia elétrica, sem inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes ou corte do serviço, não configura, por si só, dano moral indenizável,
nem exonera o pagamento de cobrança de faturas não questionadas ou lícitas
".

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 14,
17
e 22.

Jurisprudência relevante citada

- TJ-CE - Apelação Cível: 0223512-85.2020.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 15/05/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024.

TJ-BA - APL 0537892-38.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 10/02/2020

STJ - AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/03/2021

STJ - AgInt no AREsp 2197639/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/05/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000119-64.2022.8.05.0250
, tendo como apelante
LUZIMAR SANTOS DA SILVA
e
apelad
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em

NEG
AR P
ROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.